Tribunal: TJSP
Processo: 1050080-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Autora que afirmou desconhecer o débito objeto da negativação – Elementos contidos nos autos que demonstram relação jurídica entre as partes – Requerente que reside no endereço da unidade consumidora – Pagamento regular das contas de consumo por longo período e formalização de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Autora que afirmou desconhecer o débito objeto da negativação – Elementos contidos nos autos que demonstram relação jurídica entre as partes – Requerente que reside no endereço da unidade consumidora – Pagamento regular das contas de consumo por longo período e formalização de acordo de parcelamento de débito que não se coadunam com a conduta de fraudador – Inexistência de provas de que a requerente não residia no local da ligação elétrica na época dos fatos – Não comprovação do pagamento da última parcela do parcelamento de débito – Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente – Apontamento regularmente efetuado no exercício regular de direito do credor (CC, art.188, I), sem ofensa ao CDC – Ação improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.